Tribunal: TJSP
Processo: 2212276-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2212276-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que
é impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
Paciente JULIO CESAR DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: convalidada a liminar, concederam a ordem para revogar a
prisão preventiva do paciente e do corréu Antonio Maria Zacarias da
Costa Junior. Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor deste
último. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE
ALMEIDA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2212276-50.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2212276-50.2020.8.26.0000
COMARCA: SOROCABA
VOTO No 41.722
Habeas corpus. Furto qualificado.
Pedido de revogação da prisão preventiva.
Insuficiência da fundamentação da decisão impugnada,
aliada à escassa repercussão do fato.
Ordem concedida.
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo impetra
“habeas corpus”, com pedido de liminar, em favor de Julio Cesar da Silva e
aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito do Plantão
Judiciário da Comarca de Sorocaba.
Alega que o paciente sofre constrangimento ilegal, pois,
por decisão carente de fundamentação válida, convertida prisão em
flagrante em preventiva, embora ausentes os requisitos para a medida
extrema. Postula, assim, a revogação da custódia cautelar ou a imposição
de medida diversa prevista no art. 319 do Código de Processo Penal, em
conformidade também com as orientações do CNJ para contenção da
transmissão do vírus causador da COVID-19 nos estabelecimentos
prisionais.
A liminar foi deferida (fl. 54).
O Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sorocaba
prestou informações (fls. 111/114) e a D. Procuradoria da Justiça opina pela
denegação da ordem.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2212276-50.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Preso em flagrante em 02 de setembro de 2020, o
paciente foi denunciado como incurso no art. 155, § 4o, I, II e IV, do Código
Penal, porque, em concurso com Antonio Maria Zacarias da Costa Junior,
mediante rompimento de obstáculo e escalada, teria subtraído 25 (vinte e
cinco) metros de fios elétricos, avaliados em R$ 150,00 (cento e cinquenta
reais), de escola estadual (fls. 139/142 dos autos de origem).
No dia seguinte, o Magistrado plantonista converteu a
segregação em preventiva, considerando presentes os requisitos legais, a
reincidência dos acusados, a necessidade de preservação da ordem pública
e a insuficiência das cautelares substitutivas previstas no art. 319 do CPP
(fls. 98/100).
Verifica-se,
portanto,
que a decisão carece de
motivação válida, deixando configurado autêntico constrangimento ilegal,
passível de correção pela via do “habeas corpus”.
Com efeito, a custódia processual, medida excepcional
que é, deve fundar-se em fatos certos e determinados, diretamente
relacionados à necessidade da sequela no caso em análise, não bastando,
para tanto, mera alusão à possível reincidência, sem qualquer circunstância
concreta que justifique a segregação, ou referência isolada ao atendimento
dos pressupostos constantes do art. 312 do estatuto processual.
Nesse sentido, a jurisprudência tem ressaltado que “a
prisão cautelar deve ser obrigatoriamente fundamentada, de modo a
justificar a necessidade da medida constritiva, que é excepcional. O simples
fato de o paciente possuir antecedentes criminais, dissociado de qualquer
outro elemento concreto e individualizado, não tem, de per si, o condão de
justificar a custódia cautelar, que só deve ser decretada por motivação
válida e aliada a um dos requisitos legalmente previstos no art. 312 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2212276-50.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Código de Processo Penal” (HC 71.868/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz,
Quinta Turma, julgado em 10/05/2007, DJ 25/06/2007, p. 270).
Ademais, a escassa repercussão do fato indica a
desnecessidade da prisão cautelar, autorizando a concessão da liberdade
provisória. Destaque-se que, apreendida e restituída a “res”, a vítima não
experimentou prejuízo significativo (fl. 15). Por outro lado, ainda não
avaliados os supostos danos à edificação da escola de onde subtraída a
fiação.
Idênticas as situações de fato e de direito, estende-se a
ordem ao corréu Antonio Maria Zacarias da Costa Junior.
Frente ao exposto, convalidada a liminar, concede-se a
ordem para revogar a prisão preventiva do paciente e do corréu Antonio
Maria Zacarias da Costa Junior. Expeça-se alvará de soltura clausulado em
favor deste último.
VICO MAÑAS
Relator